Tribunal: TJDFT
Processo: 0712111-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo visa impossibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível o seu requerimento em sede de preliminar de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento.
2. Não procede o pedido de reconhecimento de tempestividade dos presentes embargos, com fundamento na nulidade da intimação por edital no feito executivo, pois quando da sua realização, já estava preclusa a oportunidade de oferta de embargos à execução pela empresa executada.
3. Em razão da preclusão da oportunidade de oferta de embargos à execução, correta a sentença que rejeitou os embargos, embora por fundamento diverso.
4. Recurso conhecido, preliminar de nulidade de citação editalícia rejeitada, e não provido.